Tribunal: TJES
Processo: 0008884-06.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008884-06.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO SICOOB SUL e outros

APELADO: JOSE FRANCISCO ROSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta pela embargante e manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição da execução de título extrajudicial e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando que: (i) O julgado não teria analisado a especificidade do contrato de cheque especial, que teria prazo indeterminado e renovação automática, de modo que o termo inicial da prescrição deveria considerar a última movimentação bancária (19/11/2009), e não o vencimento contratual original (24/01/2008); (ii) O acórdão teria deixado de considerar jurisprudência do STJ que afasta a condenação em honorários advocatícios nos casos de prescrição, sob o fundamento de que a prescrição não caracteriza sucumbência processual imputável à parte exequente.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, integrando-se o julgado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0008884-06.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO SICOOB SUL, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE FRANCISCO ROSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta pela embargante e manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição da execução de título extrajudicial e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando que: (i) O julgado não teria analisado a especificidade do contrato de cheque especial, que teria prazo indeterminado e renovação automática, de modo que o termo inicial da prescrição deveria considerar a última movimentação bancária (19/11/2009), e não o vencimento contratual original (24/01/2008); (ii) O acórdão teria deixado de considerar jurisprudência do STJ que afasta a condenação em honorários advocatícios nos casos de prescrição, sob o fundamento de que a prescrição não caracteriza sucumbência processual imputável à parte exequente.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, integrando-se o julgado.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em comento, vejo que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a natureza do cheque especial e a renovação automática do contrato, o que deslocaria o termo inicial da prescrição para a última movimentação na conta corrente (19/11/2009). Entretanto, restou expressamente consignado que a prescrição da Cédula de Crédito Bancário inicia-se na data do vencimento do título, salvo aditamento formal.

Ademais, a embargante argumenta que a jurisprudência do STJ afasta a condenação em honorários advocatícios em hipóteses de prescrição intercorrente, e que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar tal entendimento. Ocorre que a prescrição reconhecida não foi intercorrente, mas sim prescrição direta da pretensão executória.

O acórdão embargado explicitamente fundamentou a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), ressaltando que: (i) A exequente ajuizou a ação executiva após o transcurso do prazo prescricional; (ii) A prescrição foi reconhecida após oposição de exceção de pré-executividade, o que configurou ônus processual imputável à embargante; (iii) A jurisprudência invocada pela embargante se aplica exclusivamente à prescrição intercorrente, hipótese distinta da dos autos.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão ou contradição gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)